Tribunal: TJDFT
Processo: 0702519-74.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702519-74.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: KARLA VANESSA NUNES DE OLIVEIRA, S. N. B., B. N. B. REPRESENTANTE LEGAL: KARLA VANESSA NUNES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Dê-se vista a parte ré sobre a petição juntada no ID Num. 23475449 (fls. 619/620). Publique-se. Brasília, DF, em 25 de fevereiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator